Tribunal: STF
Processo: ARE 1376196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Ora, não é possivel imaginar que um direito que em momento anterior foi negado sob o prisma da inconstitucionalidade da norma que o previa, passar a ser reconhecido como devido após a declaração de inconstitucionalidade de tal norma em sede de controle concentrado. A declaração de inconstitucionalidade não está apta a criar direitos, mas tão somente a reconhecer a inconstitucionalidade e, em casos excepcionais, nos quais a modulação dos efeitos ocorra, resguardar os casos que expressamente forem excetuadas, devendo ser mantido os efeitos já consolidados.



    No caso dos autos, volto a destacar, a ADI não modulou os efeitos para abarcar aqueles que tivessem preenchido os requisitos para a concessão do adicional, ou seja, já possuíssem vinte e cinco anos de exercício no momento do trânsito em julgado. Na realidade, a modulação somente resguardou os direitos dos servidores que, eventualmente e de boa-fé, já recebessem vantagens pecuniárias, de caráter alimentar, devido aos efeitos concretos da aplicação do dispositivo legal.



    No caso dos autos, a parte autora alega que o beneficio lhe seria devido vez que já havia preenchido os requisitos previstos em lei, mas pela desídia da Administração Pública em concedê-lo, não pode incorporá-lo aos seus vencimentos antes da declaração de inconstitucionalidade. Assim, tenho que a modulação dos efeitos não abarcou a situação narrada, não havendo que se I falar em reforma da sentença.



    Ante tal motivição, CONHEÇO do recurso interposto, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença com base nos fundamentos expostos.



    Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, em razão do deferimento de assistência judiciária gratuita.



    É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente